Tribunal: TJBA
Processo: 8005605-55.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8005605-55.2022.8.05.0274

FORO: VITÓRIA DA CONQUISTA/BA – 3ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
MARCELO PINTO DE ARAÚJO

APELADO:
IAGO FEITOSA FONSECA BRANDÃO

ADVOGADO:
ESDRAS MOREIRA SILVA FILHO - OAB BA65237

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

ASSUNTO: TRÁFICO DE ENTORPECENTES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
INTERPOSTO PELO
MP. TRÁFICO DE DROGAS.

1. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, BUSCANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS
PRESTADOS EM JUÍZO PELOS
POLICIAIS MILITARES E PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, AS QUAIS COMPROVARAM A OCORRÊNCIA DA ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA.

2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA CONDENAR IAGO FEITOSA FONSECA BRANDÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005605-55.2022.8.05.0274 da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado,
IAGO FEITOSA FONSECA BRANDÃO
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
para condenar
Iago Feitosa Fonseca Brandão pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fi
xando-lhe a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do CP cumulada ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dia
s-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR